Tribunal: TJMT
Processo: 1002779-42.2018.8.11.0051
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002779-42.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), FERNANDA RIBEIRO BRANCO - CPF: 087.862.507-01 (ADVOGADO), MATHEUS BATZ MESQUITA - CPF: 069.359.121-80 (APELADO), ALBERTO DURANTI - CPF: 038.674.621-43 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), MARIA FATIMA DE JESUS BATZ MESQUITA - CPF: 016.438.269-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CANCELAMENTO DE VOO – READEQUAÇÃO DA MALHA AEROVIÁRIA – REAGENDAMENTO APÓS QUATRO DIAS – FORTUITO INTERNO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL – INEXISTENTE – RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO – MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA FIXADO CORRETAMENTE – DA CITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A readequação na malha aeroviária decorre de um problema interno inerente à atividade da empresa e ao risco do negócio, razão pela qual não há falar em causa de excludente da responsabilidade civil.

Havendo falha no serviço prestado pela companhia aérea que culminou no cancelamento do voo
, deve ser mantida a condenação, bem como o
quantum
indenizatório, já que fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.

O termo inicial quanto os juros de mora, por se tratar de responsabilidade contratual, ocorrerão a partir da citação, nos termos dos artigos 240 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002779-42.2018.8.11.0051

APELANTE:

VRG LINHAS AEREAS S.A.

APELADO:

M. B. M., representada por sua genitora MARIA FATIMA DE JESUS BATZ MESQUITA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VRG LINHAS AEREAS S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde-MT, MMa Juíza Maria Lúcia Prati, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 1002779-42.2018.8.11.0051
,
ajuizada por
M. B. M.,
assistido por sua genitora
MARIA FATIMA DE JESUS BATZ MESQUITA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a recorrente ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida pelo INPC a partir do arbitramento, acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, bem como das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

A apelante aduz que o voo do apelado de fato precisou ser cancelado, devido a necessidade de reestruturação da malha aérea, que se tornou necessária diante do fluxo de voos, rotas disponíveis, potencial de passageiros, problemas da infraestrutura, mau tempo, condições para pousos e decolagens e alteração da logística operacional pela ANAC.

Anuncia que a alteração do voo foi devidamente noticiada no dia 19/10/2018 à agência de viagens VIAJANET, responsável pela emissão dos bilhetes do recorrido, no entanto, embora tenha comunicado com antecedência o cancelamento, forneceu auxílio aos passageiros com transporte, segundo comprovante anexo.

Diante disso, argumenta que o fato ensejador para a alteração do voo não pode ser considerado o ponto crucial para a existência de responsabilidade da cia aérea e eventual configuração de dano moral.

Por outro lado, defende que o apelado sequer comprovou os prejuízos sofridos pelo atraso, que não podem ser presumidos.

Alternativamente, pugna pela redução da indenização.

Ainda, requer para que os juros moratórios incidentes sobre o valor dos danos tenham como termo inicial a data do julgamento da sentença (Id. 87831753).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso ao fundamento de que não houve comunicação antecipada da readequação da malha aérea. Ressalta que em decorrência disso, o menor ficou impedido de realizar processo seletivo para ingresso em Instituto Federal do qual estava devidamente inscrito para participar, razão pela qual pugna pela manutenção do dano moral, inclusive quanto ao seu valor por não violar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ao final, defende que o termo inicial dos juros moratórios está de acordo com o que dispõe o artigo 405 do Código Civil, inexistindo fundamentos legais para sua alteração (Id. 87831757).

O preparo foi recolhido (Id. 87831755 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão posta em debate diz respeito se é cabível ou não a indenização por danos morais decorrente do atraso de voo, ocorrido em virtude da restruturação na malha aeroviária e ainda, se o valor fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) comporta redução e ainda se os juros moratórios tem como termo inicial a data do arbitramento.

Consta dos autos que a genitora do autor adquiriu passagens aéreas (ida e volta) para viajar de Cuiabá/MT com destino a Teresina/PI.

Ocorre que o voo de volta foi cancelado - programado para o dia 24/11/2018 -, situação que fez com que o autor fosse realocado em outro voo 04 (quatro) dias após o planejado, qual seja, 28/11/2018.

Diante disso, o adolescente não pôde realizar a prova de admissão para o curso de Técnico em Desenho de Construção Civil perante o Instituto Federal do Estado de Mato Grosso, que se realizaria na cidade de Campo Verde/MT, em 25/11/2018 (id. 87831713 - Pág. 1).

Sobre o ocorrido, a ora apelante defende que a reestruturação da malha aérea e a comunicação antecipada quanto à alteração do voo é fator preponderante para excluir a sua responsabilidade civil, aliado ao fato de que prestou auxílio de transporte.

Pois bem, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da empresa aérea, ora fornecedora de serviços, é objetiva, isto é, independe de culpa (art. 14 do CDC). Portanto, elas devem reparar o cliente por eventuais danos sofridos (morais e materiais), decorrentes da má prestação de seus serviços.

Desta forma, a restruturação na malha aeroviária, que levou ao cancelamento, não afasta o dever de indenizar os consumidores, que deverão receber a devida assistência por parte da empresa durante o período em que estiverem em solo, aguardando a reparação da aeronave, informação adequada, fornecimento de alimentação, comunicação e hospedagem, se necessário.

Assim, não há falar em excludente de responsabilidade civil decorrente da restruturação da malha aeroviária, que, aliás, sequer está comprovada nos autos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VOO
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO -
ALTO ÍNDICE DE TRÁFEGO NA MALHA AEROVIÁRIA - NÃO COMPROVAÇÃO - FORTUITO INTERNO
- DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR DA INDENIZAÇÃO. A responsabilidade do transportador é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos que eventualmente causar pela falha na prestação de seus serviços
. O atraso ou cancelamento de voo em razão do alto índice de tráfego na malha aeroviária configura fortuito interno, ou seja, trata-se de risco inerente ao transporte aeroviário, o que não é suficiente para afastar a responsabilidade do transportador, que sequer comprovou suas alegações
. É inegável o abalo moral sofrido por quem se vê obrigado a embarcar em voo com conexão, ao contrário do contratado, e a esperar por quase sete horas em aeroporto, de madrugada, sem que lhe fosse fornecido suporte adequado, além de somente chegar ao destino mais de oito horas após o horário previsto. O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos. Dessa forma, sua fixação deve levar em conta os critérios de razoabilidade e proporcionalidade”. (TJ-MG - AC: 10000191700608001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 17/09/2020, Data de Publicação: 18/09/2020)

Dessa feita, restou devidamente demonstrada a falha na prestação dos serviços pela apelante, nos termos do art. 14, caput, do CDC, que culminou com o cancelamento do voo e realocação somente após 4 (quatro) dias, situação, inclusive que fez com que o adolescente não pudesse comparecer na prova de admissão para o Curso de Técnico em Desenho de Construção Civil perante o Instituto Federal do Estado de Mato Grosso, razão pela qual resta configurado o dano moral,

até mesmo porque a prestação de assistência com o transporte apenas minimiza eventuais danos suportados pelos passageiros.

A propósito, em casos análogos, é assente o entendimento desta Corte de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE VOO – 11 HORAS DE TRANSTORNOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO
- VALOR MINORADO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO EM PARTE PROVIDO.
O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso, manifesta prestação inadequada. O dano moral decorrente de atraso de voo opera-se in re ipsa, de forma que se torna desnecessária sua comprovação. A determinação de indenização por danos morais deve observar as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e extensão do dano, objetivando, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.
A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta. (...).” (REsp 318379/MG; 3a Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352; in www.stj.gov.br). “[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”. (AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015).” (TJ-MT - AC: 10087407720198110002 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 15/07/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA – ATRASO INJUSTIFICADO DE VOO – PERÍODO SUPERIOR A 03 HORAS – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS – DANO MORAL CARACTERIZADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme determina o art. 14 do CDC.
Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude (caso fortuito ou força maior), o transtorno suportado em razão do atraso injustificado do vôo, por período superior a 03 horas, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá ensejo à reparação moral.
A indenização por dano extrapatrimonial deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.
Merece ser mantida a sentença que fixou o valor a título de dano moral de acordo com os padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como àqueles adotados por esta e. Corte.”

(N.U 0019428-03.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)

No tocante ao montante fixado pelo dano moral, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, embora a empresa apelante tenha reacomodado o apelado em outro voo, fazendo com ele chegasse ao seu destino final após quatro dias da data programada, bem como prestado assistência com transporte (id. 87831732 - Pág. 7), ainda assim, tem-se que a indenização fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) é razoável e proporcional, de forma que deve ser mantida.

Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – CANCELAMENTO DE VOO – ATRASO DE APROXIMADAMENTE UM DIA NO RETORNO – FALHA NO SERVIÇO PRESTADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao realizar o serviço para qual se prestou, as empresas de transporte aéreo assumem os riscos pelo defeito no serviço, como atrasos e cancelamentos injustificados. Esta responsabilidade se traduz simplesmente no fato concreto de dever esta prestar um serviço à altura da dignidade do ser humano, devendo indenizar os seus clientes quando ocorrerem eventuais prejuízos. O Código de Defesa do Consumidor prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei no 8.078/90. Dano moral é o dano causado injustamente a outrem, que não atinja ou diminua o seu patrimônio, é a dor, a mágoa, a tristeza infligida injustamente a outrem com reflexo perante a sociedade, sendo, este, presumido, no caso de falha no cumprimento de contratos de transporte aéreos.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.
(N.U 0045889-46.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019)

Quanto ao termo inicial dos juros, tem-se que por se tratar de responsabilidade contratual, os juros de mora ocorrerão a partir da citação, nos termos dos artigos 240 do CPC, conforme determinado pelo magistrado de primeiro grau.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO EM VOO DOMÉSTICO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL –
TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – CITAÇÃO
– CONTRADIÇÃO SANADA – EMBARGOS ACOLHIDOS.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem partir da citação
(AgInt no AREsp 1244774/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019)”. (TJ-MT 10100453020188110003 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 15/06/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021